Tribunal: TJPA
Processo: 0800017-57.2020.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800017-57.2020.8.14.0124

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: REGINA URSULA COELHO SARDINHA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO SOBRE LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Interposto agravo interno para o reconhecimento da inocorrência da litispendência, contra decisão monocrática em apelação que a reconheceu.

Caracterização do instituto da litispendência, em face da igualdade dos seguintes elementos da ação: pedido, causa de pedir e partes. Art. 337 do Código de Processo Civil. Precedente do STJ.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 11 a 18 de março de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
REGINA ÚRSULA COELHO SARDINHA
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci e dei provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ.

Inconformada, a agravante alega que não ocorrera litispendência, sob o fundamento de a demanda anulatória possuir maior abrangência que os embargos apresentados, porquanto atacaria a origem do suposto título executivo (CDA), além de destrinchar o desrespeito à lei pelo agravado.

Aduz que o julgamento do primeiro processo sem resolução do mérito exclui da apreciação judicial lesão grave a direito do qual é titular.

Assim, nos termos do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988 e art. 3ª do Código de Processo Civil, fez referência sobre o prequestionamento, para fins de eventual interposição de Recurso Especial e Extraordinário junto ao Superior Tribunal de Justiça.

Foram apresentadas contrarrazões id. 15774852.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Compulsando os autos, observei ter realmente cabível o agravo de instrumento, diante da ocorrência de litispendência com o processo de Embargos à Execução 0133313-87.2015.8.14.0124 que tramita no mesmo juízo da presente ação de anulação de débito fiscal.

Quanto a ocorrência do instituto da litispendência, o Código de Processo Civil dispõe nos parágrafos do art. 337:

“§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

Dessa forma, entendo que os critérios estabelecidos pelo CPC para caracterizar a ocorrência da litispendência são taxativos, quais sejam: pedido, causa de pedir e partes. Portanto, depreendo que não cabe nenhuma interpretação extensiva sobre a matéria, pois o alegado pelo agravante em sede de apelação não se trata de elemento da ação, uma vez que a prescrição intercorrente tem a finalidade de cumprir o princípio constitucional da razoável duração.

Sendo assim, conforme observa-se a presente ação anulatória 0800017-57.2020.8.14.0124, fora ajuizada em 16/01/2020, e a Ação de Embargos 0133313-87.2015.8.14.0124, proposta, anteriormente, no dia 28/10/2015. Além disso, constata-se a identidade entre as partes (demandante e Fazenda Pública Estadual) e o mesmo pedido e causa de pedir (fatos e fundamentos jurídicos da demanda), em ambos os processos.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que há litispendência entre os embargos à execução e a ação anulatória ou declaratória de inexistência do débito proposta anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, se identificadas as mesmas partes, causa de pedir e pedido,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA.
1.
É pacífico nas Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte o entendimento no sentido de que deve ser reconhecida a litispendência entre os embargos à execução e a ação anulatória ou declaratória de inexistência do débito proposta anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, se identificadas as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ou seja, a tríplice identidade a que se refere o art. 301, § 2º, do CPC.
Nesse sentido: AgRg no Ag 1.157.808/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 24.8.2010; REsp 1.040.781/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 17.3.2009; REsp 719.907/RS, 1ªTurma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 5.12.2005.2. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1156545 RJ 2009/0174860-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/04/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

Ainda nesta direção:

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ANULATÓRIA E EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRÍPLICE IDENTIDADE. LITISPENDÊNCIA. MESMO RESULTADO PRÁTICO. ARTIGO 337, §§ 2º E 3º DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO
. Nos termos do artigo 337, §§ 2º e 3º do CPC, dá-se litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, definindo que uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido, podendo esta irregularidade ser conhecida de ofício pelo magistrado.
De acordo com a jurisprudência consolidada no âmbito do e. Superior Tribunal de Justiça, é possível reconhecer a litispendência entre os embargos à execução fiscal e a ação ordinária na qual se discute a exigibilidade do tributo, proposta em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal, se verificada a identidade de partes, causa de pedir e pedido
. Na hipótese dos autos, tanto na ação anulatória quanto nos embargos à execução fiscal, as partes são as mesmas, versam sobre a mesma causa de pedir (afastamento da cobrança de IRRF), e o pedido é o mesmo (desconstituição de débitos de IRRF discutidos no mesmo processo administrativo fiscal). Evidenciada, pois, a litispendência, a ensejar a extinção do feito sem resolução de mérito. Quanto ao mais, a litispendência é causa de extinção do processo (art. 485, V, do CPC), não de suspensão, de modo que, na pendência de decisão na ação anulatória, eventual suspensão processual, se preenchidos os requisitos legais, opera-se no processo executivo, e não nos embargos à execução fiscal que devem ser extintos, sem que isso constitua cerceamento de defesa, está garantida na ação anulatória. Por sua vez, se a executada procedeu à garantia da execução nos termos legais, o processo executivo naturalmente ficará suspenso até decisão final da ação anulatória, irrelevante a extinção, por litispendência, dos embargos do devedor. E, se eventualmente não observado o efeito suspensivo ocasionado pela garantia, cabe à parte valer-se do recurso cabível, conforme o caso. Apelação improvida.

(TRF-3 - ApCiv: 50021973520204036105 SP, Relator: Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, Data de Julgamento: 14/11/2022, 4ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 18/11/2022)

Em igual direção os julgados deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA LITISPENDÊNCIA (ART. 485, V, DO CPC). AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA ANTERIORMENTE QUE POSSUI AS MESMAS PARTES, CAUSA PEDIR E PEDIDO CONSTANTES DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819452-05.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/04/2022).

Outrossim, quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais, observo que os fundamentos legais mencionados consubstanciam a própria razão de decidir do acórdão. Neste sentido, entendo que não há que se falar em prequestionamento dos dispositivos legais mencionados, considerando o prequestionamento ficto positivado no art. 1025 do CPC vigente, a pretensão resta prejudicada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACOLHIMENTO DO ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NO RE 631.240. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO REJEITADO. 1. Não se verifica a omissão apontada pela embargante, uma vez que, ao contrário do alegado, não houve contestação de mérito por parte da autarquia previdenciária, que, aliás, sequer foi citada. 2. Acolhendo a orientação firmada pela Suprema Corte, de rigor o retorno dos autos à origem para que a parte autora seja intimada a requerer administrativamente a revisão do benefício previdenciário, no prazo de trinta dias, devendo o INSS decidir o pedido em até noventa dias. 3.
Os aclaratórios não podem ser acolhidos se não houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nem mesmo para fins de prequestionamento de matéria constitucional.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1214758/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 168/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão prolatada. 2. No caso, não há omissão no julgado, mas, sim, entendimento diverso do pretendido pelo embargante quanto à incidência do enunciado nº 168/STJ.
3. Os embargos declatórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1566371/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 03/05/2017)

Ademais, o agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apenas reproduz genericamente o art. 5º, inciso XXXV, da CF/88 e o art. 3ª do CPC e os argumentos já aventados na apelação, tangenciando o confronto com o princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente que se contraponha aos fundamentos da decisão, flertando com o não conhecimento do recurso.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão apelada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 18/03/2024